Tribunal: TJES
Processo: 0016972-76.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0016972-76.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FLAVIO OLIVEIRA DE JESUS
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
N.º
00
16972
-
76
.20
20
.8.08.00
24

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O
:
FLAVIO OLIVEIRA DE JESUS

JU
I
Z: DR.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
acompanhado de remessa necessária,
em face da Sentença de fls. 165/167, proferida pelo
JUÍZO DA
3
ª

VARA
DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
, na AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, ajuizada por
FLAVIO OLIVEIRA DE JESUS
, cujo
decisum
julgou PROCEDENTE a pretensão autoral, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, ratificando a liminar a seu tempo deferida – reintegração do autor no concurso da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo deflagrado pelo Edital nº 01/2018 – CFSd/2018, de maneira a prosseguir nas etapas seguintes na posição em que se encontrava antes da eliminação (178º), inclusive, com a matrícula no Curso de Formação de Soldado Combatente (CFSD); condenando, por fim, o réu em honorários advocatícios, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.

Nas razões recursais (fls. 169/175-v.), vindica-se a reforma da sentença por ausência de ilegalidade praticada pela Administração Pública, porquanto o candidato, ora apelado, foi contraindicado na fase de investigação social por constatação de uso de substância entorpecente, conduta incompatível com o serviço militar, conforme previsto no editalício.

Outrossim, asseverou que a Lei Estadual nº 3.196/78 – Estatuto do Militares Estaduais do Espírito Santo preceitua, em seu art. 9º, inciso XI, que o candidato a ingresso na Polícia Militar do Estado deve apresentar idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada.

Destarte, replicou pela impossibilidade de apreciação do mérito do ato administrativo pelo Judiciário, sob pena de ofensa aos princípios da separação dos poderes, isonomia e legalidade (arts. 2º, 5º e 37,
caput
e incisos I e II, da CF/88), cuja manutenção do autor no certame acarretará prejuízo para o Estado. Subsidiariamente, mantendo-se a condenação, requer a minoração dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões às fls. 177/188, vindicando o desprovimento recursal.

É o relatório.

Retifique-se a autuação para incluir a classe de Remessa Necessária.

Após, inclua-se em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO: Acompanho o E. Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

- Desembargadora Convocada DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, no sentido de conhecer do apelo voluntário e a este negar provimento, confirmando a sentença recorrida, em sede de remessa necessária, por também reputar desproporcional a desclassificação do candidato apelado na fase de investigação social. É como voto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
N.º
00
16972
-
76
.20
20
.8.08.00
24

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O
:
FLAVIO OLIVEIRA DE JESUS

JU
I
Z: DR.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
acompanhado de remessa necessária,
em face da Sentença de fls. 165/167, proferida pelo
JUÍZO DA
3
ª

VARA
DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
, na AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, ajuizada por
FLAVIO OLIVEIRA DE JESUS
, cujo
decisum
julgou PROCEDENTE a pretensão autoral, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, ratificando a liminar a seu tempo deferida – reintegração do autor no concurso da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo deflagrado pelo Edital nº 01/2018 – CFSd/2018, de maneira a prosseguir nas etapas seguintes na posição em que se encontrava antes da eliminação (178º), inclusive, com a matrícula no Curso de Formação de Soldado Combatente (CFSD); condenando, por fim, o réu em honorários advocatícios, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.

Nas razões recursais (fls. 169/175-v.), vindica-se a reforma da sentença por ausência de ilegalidade praticada pela Administração Pública, porquanto o candidato, ora apelado, foi contraindicado na fase de investigação social por constatação de uso de substância entorpecente, conduta incompatível com o serviço militar, conforme previsto no editalício.

Outrossim, asseverou que a Lei Estadual nº 3.196/78 – Estatuto do Militares Estaduais do Espírito Santo preceitua, em seu art. 9º, inciso XI, que o candidato a ingresso na Polícia Militar do Estado deve apresentar idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada.

Destarte, replicou pela impossibilidade de apreciação do mérito do ato administrativo pelo Judiciário, sob pena de ofensa aos princípios da separação dos poderes, isonomia e legalidade (arts. 2º, 5º e 37,
caput
e incisos I e II, da CF/88), cuja manutenção do autor no certame acarretará prejuízo para o Estado. Subsidiariamente, mantendo-se a condenação, requer a minoração dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões às fls. 177/188, vindicando o desprovimento recursal.

Em célere escorço fático, o autor, ora apelado, afirma ter sido aprovado nas 04 (quatro) primeiras fases do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, entrementes, foi contraindicado/eliminado na 5ª (quinta) etapa do certame, correspondente à Investigação Social.

Prossegue relatando que o fato se deu em virtude de o candidato ter declarado no Formulário de Investigação Social, voluntariamente, ter experimentado por uma única vez droga (maconha), aos 13 (treze) anos de idade, e por ter se envolvido em ocorrência de vias de fato no dia 12/12/2009, conforme BOP nº 8859221 (fl. 57).

Inconformado, aduz o requerente que interpôs recurso administrativo, oportunidade em que acostou três exames toxicológicos provando não ser usuário de drogas, contudo, este foi indeferido pela autoridade administrativa (fl. 65).

Pelo arrazoado, o candidato/apelado manejou a presente demanda em desfavor do Estado do Espírito Santo, com pedido de tutela de urgência antecipada para suspender os efeitos da decisão administrativa que o eliminou, a fim de reintegrá-lo ao concurso público na classificação em que se encontrava (178º) e, por conseguinte, participar das fases subsequentes do certame.

O Juízo
a quo
, por sua vez,
acolheu o pleito liminar ponderando ser patente a ilegalidade
n
o ato que excluiu o candidato do certame,
“visto que autor demonstrou a idoneidade moral necessária para ser Soldado Combatente da PMES”
(fl
s
.
86/8
7-v.
) e, ao final, julgou procedente
a pretensão deduzida na inicial
ratificando a liminar outrora deferida.

Pois bem. É de curial sabença que as ocupações de segurança pública são atividades típica de Estado, as quais detêm autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

À vista disso, é induvidoso que para o ingresso nas aludidas carreiras policias não basta a mera aptidão intelectual e física, porquanto a idoneidade moral e a conduta ilibada na vida pregressa (pública e privada), são traços a serem supridos pelo candidato, preponderantes à sua aprovação, posto que são inerentes à função social/legal que o cargo abarca.

Portanto,
“A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e
da segurança pública

(CRFB/1988, art. 144), sendo
vedada
, em qualquer caso,
a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
.” (STF, RE 560900, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Publicação: 17/08/2020). (Grifei).

Em contrapartida, conquanto hajam requisitos essenciais à investidura
do cargo militar,

inexistindo
condenação por prática de crime
em desfavor do candidato
, não pode
ser usada sua declaração espontânea e de boa-fé, assim como mero registro nominal em boletim de ocorrência como
fator preponderante a ensejar
a sua eliminação, especialmente aquela que refere-se a fatos há muito ocorridos e que não revelam uma conduta atual ou mesmo reiterada.

Entendimento em sentido contrário estaria a impor
flagrante violação ao princípio da presunção de inocência ou de não culpabilidade, previsto no art. 5º, inc. LVII, da Constituição Federal,
tal como no
art. 8º, 2, d
o Decreto nº 678/92 –
Convenção Am
ericana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica).
In verbis:

Art. 5º, LVII (CF/88):
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;”

Art. 8º – 2 (Decreto nº 678/92):
“Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. (...)”

No caso vertente
,
o candidato
, ora ap
e
lad
o
, postula a anulação de ato administrativo que determinou
a
sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da P
MES
, por ter declarado que experimentou

substância entorpecente
no início da adolescência e subsistir registro de ocorrência de
c
ontravenção penal (vias de fato)
,
a
mbas
em época
s
remota
s
à da vigência do concurso, tal como de forma isolada e descontinuada.

Por oportuno, infere-se da Notificação nº 2280024791 (fl. 57), emitida pela Diretoria de Inteligência da PMES, que a contraindicação/eliminação do candidato está fundamentada nos seguintes termos:

“
Constatou-se que o candidato contrariou o disposto nos seguintes itens do edital:

17.5.
Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

Letra “b”
(drogas, como usuário ou fornecedor).

Letra “c”
(atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade).

Tendo em vista já ter feito

o uso de droga e por ter se envolvido em ocorrência de vias de fato no dia 12DEZ2009, conforme BOP nº 8859221, em anexo
.

Diante do exposto,
o candidato teve parecer CONTRAINDICADO na primeira fase da Investigação Social
referente ao concurso para provimento de vagas ao Curso de Formação de Soldados – CFSD/2018 da Polícia Militar do Espírito Santo.”
(Grifei).

Diante de tal panorama, em que pese a irresignação recursal do Estado, tenho por escorreita a sentença, visto que reserva harmonia com os princípios e normas constitucionais, bem como, por estar equidistante ao entendimento jurisprudencial hodierno.

Consoante jurisprudência dominante da Suprema Corte,
“A
eliminação de candidato
de fase de concurso público na
etapa de sindicância de vida pregressa
pela
constatação da conduta de porte de drogas para uso pessoal
que
não resultou em condenação criminal é desproporcional e irrazoável, sendo possível a declaração de
NULIDADE DO ATO
por parte do Poder Judiciário
.”
(STF, RE 1351299, Ministro Roberto Barroso, Publicação 26/11/2021). (Grifei).

Para além disso, não logrou o Estado, ora apelante, instruir o feito com lastro probatório capaz de infirmar as alegações autorais, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, inc. II, CPC), pelo que não há nos autos prova de que o candidato é usuário de drogas, ou que praticara qualquer conduta ilícita, tampouco condenação penal transitada em julgado apta a repeli-lo do concurso.

Frisa-se, ainda, que o autor/apelado comprovou à fl. 71 não ser dependente químico, suprindo o preceito legal (art. 373, inciso I, CPC).

A esse respeito
,
decidiu o Excelso Pretório,
n
os termos da tese fixada no
Tema 22,
julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020)
, “
sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei,

não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
.”
(STF, ARE 1338798 AgR, Primeira Turma, Min. ALEXANDRE DE MORAES, Publicação 24/09/2021).

Nesse sentido destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:

“
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE DA VIDA PREGRESSA. TEMA 22.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da repercussão geral no RE 560.900-RG (Tema 22), firmou o entendimento no sentido de que sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. 2. Nesse contexto, c
onclui-se igualmente ilegítima a cláusula de edital de concurso público capaz de excluir candidato beneficiado por transação penal que resultou na extinção da sua punibilidade, ou seja, situação em que a ação penal sequer chegou a existir
.
(...)”

(STF, ARE 1034405 AgR, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Publicação: 29/05/2020).
(Grifei).

“
EMENTA:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO COM BASE UNICAMENTE EM “OCORRÊNCIAS POLICIAIS”.

TEMA 22 DA REPERCUSSÃO

GERAL.
RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro grau, que eliminou o candidato no certame para delegado de polícia do Estado de Minas Gerais, unicamente pelo fato da existência de ocorrências policiais em nome do ora agravado, ao fundamento de que tais ocorrências seriam incompatíveis ao cargo pretendido
. 2. Ao assim decidir,
a autoridade impugnada absteve-se de aplicar corretamente a tese fixada no Tema 22 da Repercussão Geral, incorrendo, dessa forma, em frontal desrespeito ao que decidido por esta CORTE nos autos do RE 560.900
(Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 6/2/2020).
(...)”
(STF, Rcl 43482 AgR, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Publicação: 03/02/2021).” (Grifei).

Impende destacar que este Egrégio Tribunal de Justiça também pacificou o entendimento de que não é admissível a exclusão de candidato, em fase de investigação social, em virtude da simples menção do seu nome em boletim de ocorrência policial, prestigiando o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, inc. LVII, da CF).

Coadunando-se com o aludido entendimento, trago à baila, ainda, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO DE PROCESSO SELETIVO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. REGISTRO EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE PRÁTICA DELITUOSA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, [...]
viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público que respondeu a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado de sentença condenatória
[...](ARE 655179) 2) Sentença mantida em sede de remessa necessária.”
(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024140290529, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 11/11/2020). (Grifei).

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CONCURSO PÚBLICO POLÍCIA MILITAR INVESTIGAÇÃO SOCIAL CANDIDATO CONTRAINDICADO UTILIZAÇÃO DE ENTORPECENTE PERÍODO ANTERIOR AO CERTAME AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO OU DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA VIOLAÇÃO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1.
A previsão de eliminação do candidato que tiver envolvimento comprometedor, passado ou presente, com tóxicos,
deve se coadunar com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
NÃO PERMITINDO A ELIMINAÇÃO DO CERTAME
de pessoa que não omite o uso de drogas ilícitas

poucas vezes no passado e comprova não ser dependente químico
.
Precedentes. 2. Recurso improvido.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199016759, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 06/03/2020).
(Grifei).

Destarte, não merece reparo o comando sentencial, sobretudo, por estar em simetria com o entendimento jurisprudencial, sendo
a reintegração do apelado ao regular trâmite do certame em apreço medida que se impõe.

No que toca ao pleito recursal de minoração dos honorários
sucumbenciais, tem-se que o
Juízo
a quo

condenou o Estado do Espírito Santo em honorários advocatícios,
fix
ando-os
por
apreciação equitativa
,
na linha do §8º, do art. 85 do CPC/15
, no montante de R$
1
.
5
00
,00 (mil
e quinhentos
reais).

De acordo com o novo regime processual, a fixação dos honorários advocatícios mediante juízo de equidade ganhou caráter
residual
, devendo ser exercido,
excepcionalmente
, nas causas de inestimável ou irrisório proveito econômico, conforme o §8º do art. 85 do CPC/2015, o que é o caso dos autos, razão pela qual deve subsistir a condenação da verba honorária nos limites ficados pelo magistrado,
eis que plenamente razoável e proporcional à realidade da lide, atendendo os critérios elencados no §2º, do mencionado art
.
85.

Pelo arrazoado
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença vergastada, oportunidade em que majoro em
10%
(
dez
por cento) a verba honorária fixada em primeiro grau de jurisdição, observad
o
s os
requisitos
do artigo 85, §2º do CPC/15,
julgando, outrossim, prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
. DIREITO
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
.
CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO ELIMINADO
.
DECLARAÇÃO DE CUNHO PESSOAL. USO ISOLADO DE ENTORPECENTE NA ADOLESCÊNCIA.

INEXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO ÀS FASES DO CERTAME.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

I.
É de curial sabença que as ocupações segurança pública são atividades típica de Estado, as quais detêm autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

II.
No
caso vertente
, a parte autora,
na qualidade de candidato,
postula a anulação de ato administrativo que
o contraindicou/eliminou
do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, por ter declarado que experimentou
droga

(maconha)

na adolescência
, de forma isolada e descontinuada;
tal como, pela mera constatação de seu nome em Boletim de Ocorrência
Policial
.

I
II
.

Consoante jurisprudência dominante da Suprema Corte,
“A eliminação de candidato de fase de concurso público na etapa de sindicância de vida pregressa pela constatação da conduta de porte de drogas para uso pessoal que não resultou em condenação criminal é desproporcional e irrazoável, sendo possível a declaração de nulidade do ato por parte do Poder Judiciário.”
(STF, RE 1351299, Ministro Roberto Barroso, Publicação 26/11/2021).

I
V.

Na esteira da jurisprudência de
ste Egrégio Tribunal de Justiça, não é admissível a exclusão de candidato, em fase de investigação social, em virtude da simples menção do seu nome em boletim de ocorrência policial, prestigiando o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, inc. LVII, da CF).

V.
Recurso
conhecido e
des
provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, julgando, outrossim, prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.